Tribunal: TJMT
Processo: 1084450-33.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1084450-33.2024.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTES: LUANA MARIA ZANETTI E BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDOS: LUANA MARIA ZANETTI E BANCO DO BRASIL S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/06 A 03/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito, determinando a exclusão da negativação e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A parte autora requereu a majoração do valor da indenização, enquanto a parte ré pugnou pela improcedência dos pedidos ou, alternativamente, pela redução do montante arbitrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há falha na prestação do serviço, diante da ausência de comprovação da contratação pelo fornecedor; (ii) definir se o valor arbitrado a título de danos morais comporta majoração ou redução, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de relação contratual com a autora, apresentando apenas prints de sistema interno, sem contrato assinado, faturas pagas ou outro documento que demonstrasse a origem do débito, o que não afasta a presunção de veracidade da alegação de inexistência da dívida.
4. A jurisprudência da Turma Recursal é firme no sentido de que selfies e documentos pessoais isolados não comprovam, por si só, a contratação, sendo inaplicável, no caso, a Súmula 34 da TRU/MT.
5. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço, sem necessidade de comprovação de culpa ou dolo.
6. A negativação indevida configura dano moral presumido (in re ipsa), sendo cabível a indenização correspondente.
7. Considerando os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e o efeito pedagógico da condenação, bem como os precedentes da Turma em casos análogos, a indenização por danos morais deve ser majorada para R$ 6.000,00, valor que compensa a vítima, desestimula a reiteração do ilícito e não implica enriquecimento indevido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso do autor provido. Recurso da ré improvido.
Tese de julgamento:
A ausência de comprovação da relação contratual pelo fornecedor, mediante documentos idôneos, enseja a declaração de inexistência do débito e a caracterização de falha na prestação do serviço.
A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização correspondente.
O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorado para refletir a gravidade do ilícito e seu efeito pedagógico.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CDC, arts. 6o, VI, e 14; Lei no 9.099/1995, arts. 54 e 55; CC, art. 406, § 1o, com redação da Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, NU 1028191-80.2022.8.11.0003, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 10.07.2023, DJE 13.07.2023.
STJ, REsp 980.191/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2008.
TJMT, AP 76588/2017, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 02.08.2017.
TJMT, NU 1001475-53.2017.8.11.0015, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 12.03.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084450-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUANA MARIA ZANETTI - CPF: 069.199.671-70 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025